Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711063-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CARDOSO AMARAL AGRAVADO: IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE CARDOSO AMARAL, contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial (0749368-25.2024.8.07.0001), proposta por IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POSGRADUACAO LTDA - ME, em seu desfavor. Por meio da decisão de ID 229877904, o magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução: “Trata-se de exceção de pré-executividade por meio do qual o devedor alega que (a) não foi comprovado o integral cumprimento do serviço (curso instrucional de pós-graduação) contratado, pois foram juntadas apenas algumas listas de presença que não contemplam todo o período contratado; (b) as listas de presença tem data escrita à caneta, o que prejudicaria a certeza quanto à exatidão; (c) até a presente data a exequente não repôs as aulas suspensas em decorrência da pandemia da Covid-19; (d) não foi juntado o histórico escolar para comprovar a integral prestação do serviço. Por fim, pugna pela extinção do feito ante a inexequibilidade do título (ausência de inexigibilidade). Em sua manifestação, o exequente afirma que (a) o devedor deixou de frequentar as aulas mesmo antes da pandemia; (b) o executado não rescindiu o contrato tampouco pagou a multa, limitando-se a abandonar o curso, sem mais retornar à instituição; (c) possui diversas listas de frequência com informam a alegada ausência às aulas, ministradas até 2021; (d) o demandado parou de adimplir as mensalidades em 10/11/2019, sendo que as aulas foram suspensas em março de 2020. Nos IDS 227934459, 227934460 e 227934462 o exequente apresentou as listas de frequência dos anos de 2019, 2020 e 2021, referente a turma a qual o executado pertencia. No ID 229302370 o executado apresentou impugnação aos documentos juntados, alegando que as datas de ministração das aulas que são anotadas à caneta, sendo totalmente manipuláveis, as listas não possuem assinatura do executado, o que corrobora a tese de que o serviço não foi prestado. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Não assiste razão ao executado. O título executivo (ID 217265135) é formalmente perfeito, satisfazendo os requisitos legais para sua execução. O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o que lhe confere força executiva. A alegação de inexigibilidade do título não se sustenta, uma vez que se trata de obrigação contratualmente assumida e não há qualquer indício de sua nulidade. Ademais, a matéria suscitada pelo executado demanda dilação probatória, o que não é cabível em sede de exceção de pré-executividade. O incidente processual tem natureza excepcional, limitando-se a alegações de nulidade absoluta ou inexigibilidade do título, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de prova adicional. No presente caso, a análise da suposta prestação parcial do serviço ou da ausência de reposição de aulas exigiria produção de prova documental complementar, testemunhal ou até mesmo pericial, o que demonstra a inadequação da via eleita pelo executado. No que concerne à suposta ausência de comprovação da integral prestação do serviço, os documentos juntados pelo exequente evidenciam que as aulas foram ministradas regularmente até 2021, sendo registradas em listas de presença. A alegação de que tais listas não contemplam todo o período contratado não desconstitui a exigibilidade do débito, pois cabe ao executado demonstrar eventual inadimplemento da obrigação por parte do exequente, o que não ocorreu. Ainda, a impugnação baseada no fato de as datas estarem anotadas à caneta não é suficiente para infirmar a autenticidade dos registros, pois não há indício de falsificação ou irregularidade que comprometa a idoneidade dos documentos apresentados. Por fim, a ausência de assinatura do executado nas listas de presença não afasta a regularidade da prestação do serviço, tampouco a exigibilidade do débito. O contrato firmado entre as partes estabelece a obrigação do pagamento, independentemente da efetiva frequência do aluno às aulas. O simples fato de o executado não ter assinado as listas não comprova que as aulas não foram ministradas, mas sim que ele próprio deixou de comparecer, sem qualquer justificativa legal. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o regular prosseguimento da execução. À Secretaria: Promova a consulta aos sistemas conveniados, nos termos da decisão de ID 217309234, item 1.9.” Em seu recurso, a parte agravante pede: a) a inversão o ônus da prova, uma vez caracterizado o caso dos autos como relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) concessão de efeito suspensivo ao recurso e que seja reconhecida a inépcia da execução por ausência de comprovação do serviço prestado em sua totalidade e/ou a sua nulidade, com a consequente extinção, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC. Argumenta que a Exceção de Pré-Executividade apresentada não necessidade de dilação probatória, como afirmou a magistrada, podendo a matéria ventilada na referida peça ser discutida e alegada, isto porque, não existe prova nos autos de que os serviços foram efetivamente prestados, com a juntado do histórico escolar do agravante, por exemplo, portanto, a matéria pode ser discutida por esta peça processual, de acordo com o entendimento deste TJDFT, em caso igual ao dos autos. Alega que a agravada juntou alguns documentos, porém, não comprovou que o serviço foi efetivamente prestado em todo o período do curso ofertado. Alega que uma simples análise das malfadadas listas de presença, vê-se que, em todas elas, os dias em que supostamente eram dias de aulas ministradas foram colocados com escrita à caneta, no canto superior direito, porém, no rodapé da folha, consta que foram impressas, todas, em momento muito anterior, o que, por si só, não há como ter certeza da realidade. Ademais, como a data está escrita à caneta, não há como se ter certeza se realmente a lista corresponde àquele dia assinalado à caneta, já que a data pode ter sido colocada em momento posterior, portanto, impugna-se. Ainda mais, as listas de presença juntadas não correspondem a todo o período do curso, até porque, até o presente momento, a agravada não repôs as aulas que foram suspensas em decorrência da pandemia da COVID. Argumenta que ao não juntar histórico escolar ou outro documento que efetivamente se comprove a prestação do serviço educacional, a execução é nula e inepta, uma vez não cumprido o que determina o artigo 798, I, D, do CPC. Apesar de a agravada ter anexado o contrato de prestação de serviços, tal documento, isoladamente, não é capaz de comprovar que os serviços educacionais foram efetivamente prestados por todo o período. O contrato representa apenas um compromisso inicial entre as partes, sendo indispensável a apresentação de documentos complementares, o que não ocorreu no caso dos autos. Afirma que a agravada não comprovou que o título ora executado é líquido, certo e exigível, segundo o que dispõe o artigo 783 do CPC, sendo a execução nula e inepta. Aduz que a agravada quer receber por um serviço que não prestou. Não bastassem estes fatos, sequer foi seguido um cronograma definido ou conteúdo programático do curso, muitos professores sequer tinham conhecimento sobre a matéria ministrada; as cadeiras e equipamentos odontológicos para as aulas práticas estavam em condições precárias, com frequentes problemas de manutenção. De nenhum lado se vê a efetiva prestação do serviço pela agravada, pelo contrário, o que se percebe é uma verdadeira tentativa de enriquecimento ilícito, o que é veementemente combatido pelo artigo 884 do Código Civil. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo está dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida em favor do agravante ID 70173339. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, em que alegava que a execução seria inepta diante da ausência de documentos que comprovam a prestação dos serviços educacionais. No caso dos autos, o recurso não demonstrou de forma inequívoca que a inicial da execução seria inepta. Na verdade, consta na origem o contrato de prestação de serviços para o curso de Especialização em Prótese/Implantodontia, assinado pela parte agravante no ID 217265135. Foram juntadas 65 Relação de Alunos Matriculados, com assinatura da parte agravante, nos IDs. 217265138. No caso, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. A jurisprudencia desta Corte é no sentido de que para que seja possível manejar a execução de título extrajudicial de serviços educacionais, é necessária a prova da efetiva prestação dos serviços, o que é o caso dos autos. Confira-se: [...] “3. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, incumbindo ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, bem como aquela relativa à adimplência da contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento. 4. No tocante aos contratos de prestação de serviços educacionais, por se tratar de contrato bilateral, mostra-se imprescindível a configuração da certeza, liquidez e exigibilidade do débito, a ser demonstrada pelo credor através da prova de que houve a efetiva prestação dos serviços. 5. Verificando que os documentos anexados à petição inicial perfazem a qualidade de prova escrita idônea a instruir o título executivo, e tendo a parte credora concretamente demonstrado o adimplemento da prestação devida, mostra-se correta a improcedência dos embargos executórios e o consequente prosseguimento do feito executivo.” (0707544-30.2022.8.07.0010, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 08/03/2024.) “[...] 1. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, incumbindo ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, bem como aquela relativa à adimplência da contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento. 2. No tocante aos contratos de prestação de serviços educacionais, por se tratar de contrato bilateral, mostra-se imprescindível a configuração da certeza, liquidez e exigibilidade do débito, a ser demonstrada pelo credor através da prova de que houve a efetiva prestação dos serviços. [...]” (0700448-63.2019.8.07.0011, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 15/09/2020.) “[...] 1. Nos termos do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, incumbindo ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, bem como aquela relativa à adimplência da contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento. 2. No tocante aos contratos de prestação de serviços educacionais, por se tratar de contrato bilateral, mostra-se imprescindível a configuração da certeza, liquidez e exigibilidade do débito, a ser demonstrada pelo credor através da prova de que houve a efetiva prestação dos serviços. 3. Verificando que os documentos anexados à petição inicial perfazem a qualidade de prova escrita idônea a instruir o título executivo, e tendo a parte credora concretamente demonstrado o adimplemento da prestação devida, mostra-se correta a improcedência dos embargos executórios e o consequente prosseguimento do feito executivo. 4. Apelação conhecida e não provida.” (0700132-68.2019.8.07.0005, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 01/07/2019.) Não há que se falar em inversão do ônus da prova nos autos de ação de execução de título extrajudicial, porquanto a regra é que o ônus da prova cabe ao devedor, que deve comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. A despeito de admitir a possibilidade de mitigação dos princípios da abstração e da autonomia de títulos cambiários que não tenham circulado, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o ônus de comprovar a inexistência da causa subjacente ao título é do devedor. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.134.175/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/9/2024.) Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator